Tribunal: TJMT
Processo: 1057120-27.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1057120-27.2025.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: GRACIELI AMANDA SOUZA CALEGARO
RECORRIDO: GEOVANIA DA SILVA NUNES e OUTRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. MENTORIA DIGITAL. PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA OFERTA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de indenização por danos morais e materiais em que a reclamante alega propaganda enganosa e falha na prestação de serviço em mentoria digital contratada após publicidade veiculada por meio de rede social.
2. Sentença de parcial procedência. Insurgência da reclamante para arbitramento de dano moral.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)A controvérsia gira em torno da suposta inadequação entre a oferta veiculada e a efetiva prestação do serviço, configurando violação dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança nas relações de consumo.Dispõe o art. 30 do CDC:“Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”Verifica-se que a autora aderiu à mentoria digital confiando na publicidade divulgada por Geovana Nunes, a qual prometia acompanhamento próximo, suporte 24 horas e conteúdo exclusivo. Contudo, os elementos constantes dos autos especialmente os registros de conversas, comprovante de pagamento e mensagens de exclusão da autora dos canais de suporte demonstram o descumprimento parcial da oferta, notadamente quanto à ausência do suporte prometido.Nos termos do art. 20, §2o do CDC, é considerado defeituoso o serviço que se mostra inadequado para os fins a que razoavelmente se espera, o que se aplica à hipótese dos autos.Assim como, ficou demonstrado que a autora contratou a mentoria acreditando ser ministrada diretamente por Geovana Nunes, dada a forma de publicidade realizada em seu perfil profissional. A ausência de menção clara e ostensiva de que a verdadeira executora seria a empresa DHRG caracteriza vício de informação, pois gerou na consumidora a legítima expectativa de acompanhamento direto pela influenciadora.É inequívoco, assim, que houve oferta enganosa, apta a induzir a autora em erro sobre a natureza do serviço contratado. Ainda que a empresa tenha disponibilizado conteúdo em plataforma digital, não correspondeu ao que fora anunciado.Dessa forma, impõe-se a devolução do valor pago, nos termos do art. 35, III, do CDC.Por outro lado, não restou configurada situação excepcional que caracterize dano moral. O mero inadimplemento contratual não enseja indenização moral, salvo quando há humilhação ou violação grave à dignidade do consumidor, o que não se verificou.Assim, reconhece-se o descumprimento parcial da oferta contratada e, por consequência, impõe-se a devolução integral do valor pago. Contudo, não há fundamento para a reparação moral pretendida, diante da ausência de situação excepcional capaz de ofender direito da personalidade.Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para; Condenar solidariamente as requeridas à restituição do valor de R$ 497,00 (quatrocentos e noventa e sete reais) corrigido monetariamente pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde a data do desembolso, e juros de mora pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos). Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.(...)”
5. O simples inadimplemento contratual, mesmo que tenha causado aborrecimentos à consumidora, não configura violação relevante aos direitos da personalidade capaz de justificar indenização por danos morais. Entendimento consolidado na jurisprudência exige demonstração de circunstâncias excepcionais para caracterizar o dano moral.
Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O mero descumprimento contratual, por si só, não acarreta procedência do pleito de danos morais.2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1015989-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)
6.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
7.Condeno a parte ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057120-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GRACIELI AMANDA SOUZA CALEGARO - CPF: 086.590.949-05 (RECORRENTE), JOAO RICARDO DA COSTA AGUIAR SIMOES - CPF: 020.078.851-58 (ADVOGADO), GEOVANIA DA SILVA NUNES - CNPJ: 39.656.305/0001-91 (RECORRIDO), RAFAEL RODRIGUES DE SANTANA - CPF: 378.493.138-36 (ADVOGADO), VELMORA TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 51.380.904/0001-20 (RECORRIDO), LARISSA SPEZZIA SERPPA - CPF: 097.095.039-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026